Tribunal: CARF
Processo: 12326.004984/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, c), admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira instância.
RETENÇÃO NA FONTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
A prova de retenção na fonte não se faz apenas com informes de rendimento, mas com outros documentos hábeis a demonstrar claramente a retenção assim como a tributação da receita. Termo de cessão, memória de cálculo e extratos bancários se prestam a esses fins. Súmula 143 do CARF.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.004984/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.157 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
MARIA ANGELICA VIEIRA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO
DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO
PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, “c”),
admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental
que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira
instância.
RETENÇÃO NA FONTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
A prova de retenção na fonte não se faz apenas com informes de rendimento,
mas com outros documentos hábeis a demonstrar claramente a retenção assim
como a tributação da receita. Termo de cessão, memória de cálculo e extratos
bancários se prestam a esses fins. Súmula 143 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.004984/2010-94
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.157 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004984/2010-94

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 19/07/2010, a Notificação
de Lançamento relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF, exercício
2008, ano-calendário 2007, que resultou em imposto, no valor total de R$ 13.308,98, e
demais acréscimos legais, sendo: R$ 4.462,99, sujeito à multa de ofício e R$ 8.845,99,
sujeito à multa de mora.
Motivou o lançamento de ofício:
1) A glosa da compensação de IRRF, no valor de R$ 13.015,01, informado como retido
pela fonte pagadora Banco Nacional SA em Liquidação Extra Judice, CNPJ
17.157.777/0001-67, tendo em vista a análise das informações e documentos
apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
2) A omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de Ação
Trabalhista, no valor de R$ 23.877,61, corrigido conforme documentação apresentada,
Alvará 0140/07.
A ciência da Notificação de Lançamento deu-se, em 28/07/2010, e o contribuinte
apresentou impugnação, em 02/08/2010, alegando, em síntese, que recebeu R$
47.845,40, conforme Alvará Judicial 140/07, em anexo. Que pagou R$ 12.157,08 ao
advogado, mas erroneamente não declarou, conforme depósito bancário em anexo.
Quanto ao valor de R$ 13.015,01 retidos na fonte, teria sido informada desse valor
verbalmente, mas não tem o comprovante. Ainda, em 30/07/2010, um funcionário da
RFB teira dito à contribuinte que o valor do IRRF não consta como sendo efetuado pelo
Banco Nacional SA em Liquidação Extra Judice, mas sim pelo Banco do Brasil, dessa
forma afirma que teria declarado o IRRF, no valor de R$ 13.015,01 em duplicidade,
indevidamente.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre compensação indevida do imposto de renda no valor de R$
13.015,01
A DRJ considerou improcedente o pedido de consideração do valor compensado
pela contribuinte na DIRPF, por considerar que a mesma não comprovou a retenção do imposto.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.157 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004984/2010-94

Da Possibilidade de Juntada de Provas na Fase Recursal
Além de outros documentos, a recorrente, as fls 73-77, junta novos documentos
posteriores ao protocolo do recurso.
Tendo em vista a possibilidade de apreciação de novos documentos apresentados
posteriormente, que se destine a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira
instância, analisar-se-á os mesmos.
O documento por excelência da retenção na fonte é o informe de rendimentos,
mas o próprio CARF já reconheceu que ele não é o único documento que faz prova da retenção:
Súmula CARF no 143 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Diversos outros documentos considerados hábeis e idôneos têm servido como
meio de prova da retenção, aceitos pelo CARF. A recorrente juntou cópia da decisão judicial,
emitida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, na qual consta o nome da reclamante
(a recorrente), numero do processo, bem como, a informação da retenção de R$ 13.015,01 a
título de imposto de renda.
Portanto, considera-se que foi comprovada a retenção na fonte no valor de R$
13.015,01.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 81
DF CARF MF
Original